Tribunal: TJES
Processo: 5015841-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015841-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VEREDIANO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Verediano contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Serrana do Espírito Santo, acolheu parcialmente impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 443,97 e mantendo a constrição sobre o saldo remanescente bloqueado via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas do agravante ostentam natureza impenhorável, por se enquadrarem nos incisos IV e X do art. 833 do CPC; e (ii) verificar se a ausência de documentação comprobatória autoriza a manutenção da penhora determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores com base no art. 833 do CPC exige prova idônea e suficiente da origem ou natureza jurídica protegida do numerário, incumbindo ao executado o ônus de comprovar o fato impeditivo à constrição, conforme o art. 854, § 3º, do CPC.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer documento que comprove que a conta na Caixa Econômica Federal é de poupança, sendo inviável o reconhecimento automático da impenhorabilidade com base no inciso X do art. 833 do CPC.

5. Quanto à conta do Banco Bradesco, a alegação de que os valores são de natureza salarial encontra respaldo apenas em um contracheque referente a R$ 443,97, sendo insuficiente para afastar a penhora do montante restante de R$ 4.763,22, dada a desproporção entre o valor bloqueado e o rendimento declarado.

6. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando não comprovada a destinação dos valores ao mínimo existencial, especialmente diante de indícios de conduta evasiva ou de resistência à execução, como o inadimplemento de acordo homologado judicialmente.

7. A ausência de cooperação do executado, que não apresentou extratos bancários nem indicou bens alternativos à penhora, revela comportamento incompatível com os deveres processuais e autoriza a manutenção da medida constritiva para assegurar a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Incumbe ao executado o ônus de comprovar, por documentos idôneos, que os valores bloqueados em suas contas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, não abrangendo outras modalidades bancárias sem comprovação da finalidade de subsistência. A alegação genérica de que valores bloqueados têm natureza alimentar ou salarial é insuficiente para afastar a penhora, quando desacompanhada de provas mínimas e idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.782.337/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS)
, 3ª Turma, j. 17.2.2025, DJEN 20.2.2025; STJ, REsp n. 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.4.2025, DJEN 5.5.2025; TJES, AI n. 5011364-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.9.2024; TJES, AI n. 5002784-89.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 2.12.2025; TJES, AI n. 5015100-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.7.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS VEREDIANO

contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5001346-17.2021.8.08.0049, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, reconhecendo a impenhorabilidade de apenas R$ 443,97 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) e determinando a conversão em penhora do restante dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(I)

que os valores constritos em suas contas bancárias são impenhoráveis, por se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil;
(II)

que o valor de R$ 1.112,10 (mil
e
cento e doze reais e dez centavos), bloqueado de sua conta na Caixa Econômica Federal, encontrava-se depositado em caderneta de poupança, sendo, portanto, protegido pela impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;
(III)
que recebe na
conta do Banco Bradesco
s
ua remuneração mensal como ajudante de produção, sendo tais verbas igualmente impenhoráveis, por possuírem caráter alimentar;
(IV)

que o magistrado de primeiro grau ignorou a documentação apresentada, que comprovaria a natureza salarial dos valores.

Diante desses fundamentos, requer
o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, determinando-se a liberação integral dos valores bloqueados.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.
O
cerne do presente
recurso
reside na análise da legalidade da decisão que manteve a penhora sobre valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante, afastando, em grande parte, a tese de impenhorabilidade arguida com base no artigo 833
1
, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a constrição, alegando que os montantes são provenientes de seu salário e de economias guardadas em caderneta de poupança, o que os tornaria imunes à execução, por visarem à garantia de seu sustento e de sua família.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que protege o patrimônio mínimo do devedor para assegurar-lhe uma existência digna, estabelece mecanismos para garantir a efetividade da tutela executiva. A impenhorabilidade, nesse contexto, não é um direito absoluto e irrestrito, sendo sua aplicação condicionada à comprovação, por parte do executado, de que os bens ou valores constritos se enquadram efetivamente nas hipóteses legais.

O artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil é claro ao atribuir ao executado o ônus de, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis".

Na hipótese, quanto ao
bloqueio do valor de R$ 1.112,10 (mil
e
cento e doze reais e dez centavos) ocorrido na conta da Caixa Econômica Federal, o recorrente limita-se a afirmar, em sua peça recursal, que se trata de uma "conta poupança". Contudo, não há nos autos qualquer documento que sustente tal afirmação. O agravante não juntou extratos bancários, cópia do contrato de abertura de conta ou qualquer outro elemento que pudesse minimamente demonstrar a natureza da conta como sendo, de fato, uma caderneta de poupança. Sem essa prova basilar, a presunção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada de forma automática.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide de forma automática apenas sobre os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ressalva-se, contudo, que, em situações diversas, é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores mantidos em outras modalidades de depósito ou investimento, desde que comprovada a origem e/ou a destinação da quantia, especialmente quando demonstrado que se trata de verba indispensável à subsistência digna.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.782.337/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIALn NÃO PROVIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.184.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso, o agravante não comprovou a modalidade da conta em que se encontrava o numerário
ou mesmo
que a quantia possuía destinação voltada à preservação de condições mínimas de subsistência.

Quanto ao bloqueio efetivado na conta mantida junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 5.207,19 (cinco mil
e
duzentos e sete reais e dezenove centavos), o agravante sustenta tratar-se de conta-salário, juntando, para tanto, apenas um contracheque (ID 10241479), referente ao mês de dezembro de 2023, do qual consta remuneração líquida de R$ 443,97 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

Ocorre que a desproporção entre o valor líquido comprovadamente percebido a título de salário e o montante total bloqueado é manifesta: a quantia constrita supera em mais de onze vezes a remuneração líquida indicada no referido demonstrativo. Tal discrepância, por si só, fragiliza a tese de que a integralidade do saldo existente na conta teria origem exclusivamente salarial.

Nesse cenário, o Juízo de origem, de forma prudente, reconheceu a impenhorabilidade apenas quanto ao montante efetivamente comprovado no contracheque, determinando a liberação de R$ 443,97. Por conseguinte, mostra-se correta a manutenção da penhora sobre o saldo remanescente (R$ 4.763,22), uma vez que o agravante não demonstrou que a quantia excedente também possuía natureza remuneratória.

A apresentação de um único contracheque revela-se insuficiente para afastar a constrição do valor integral, sendo imprescindível, para a comprovação da alegada natureza alimentar do numerário, a juntada de extratos bancários por período razoável, capazes de evidenciar a origem dos créditos e o padrão de movimentação da conta, corroborando que se trata de conta utilizada primordialmente para recebimento de verba salarial.

Outrossim, conforme se extrai dos autos de origem — notadamente da petição de ID 66505173, as partes celebraram acordo para parcelamento do débito, o qual foi regularmente homologado pelo Juízo. Ocorre que a parte exequente já informou que o agravante e os demais executados adimpliram apenas a parcela de entrada, deixando de quitar as parcelas subsequentes.

Esse contexto é relevante para o deslinde da controvérsia, pois o inadimplemento do ajuste judicialmente homologado, aliado à ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição, revela conduta incompatível com os deveres de cooperação e lealdade processual que devem orientar a execução. Em outras palavras, não se identifica nos autos postura efetiva no sentido de viabilizar a satisfação do crédito, mas, ao revés, resistência ao cumprimento da obrigação já reconhecida e ajustada pelas próprias partes.

Nessa linha, é preciso ressaltar que as regras de impenhorabilidade — embora revestidas de relevante finalidade protetiva — não podem ser manejadas como instrumento para frustrar a efetividade da tutela executiva, sobretudo quando o executado não colabora com o cumprimento da obrigação e tampouco demonstra, de forma concreta e idônea, que a constrição efetivamente acarretará prejuízo às suas condições mínimas de subsistência.

Em situações semelhantes à dos autos, esta Corte tem se orientado no sentido de que a invocação de impenhorabilidade demanda demonstração concreta da natureza protegida do numerário e de seu impacto na subsistência do executado, especialmente quando evidenciada conduta que dificulta a satisfação do crédito. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DECORRENTE DE ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
. INDÍCIOS DE RESISTÊNCIA ABUSIVA E MÁ-FÉ. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do executado, sob o fundamento de que se tratavam de verbas impenhoráveis de acordo com o art. 833, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o devedor comprovou a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sua conta corrente; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDI A impenhorabilidade de valores decorrentes de atividade rural autônoma deve ser comprovada pelo devedor, mediante documentos que evidenciem a origem e a destinação dos recursos. No caso concreto, o devedor não apresentou documentação suficiente para demonstrar que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de atividade rural de subsistência, limitando-se a juntar notas fiscais sem as correspondentes Guias de Trânsito Animal (GTA).
O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade de valores em conta corrente quando o devedor não comprova que a penhora inviabilizará a sua subsistência e há indícios de comportamento abusivo ou de má-fé. O princípio da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805) não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, sendo dever do devedor indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes de satisfação do crédito, o que não foi feito no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Agravo de Instrumento n.º 5011364-16.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza - Julgado em: 20/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n° 0001151-38.2012.8.08.0048, que determinou a penhora de ativos financeiros da agravante. A decisão impugnada fundamentou-se na constatação de que os valores bloqueados provinham de contas que, embora classificadas como poupança, apresentavam movimentações incompatíveis com a finalidade de reserva financeira, descaracterizando a impenhorabilidade legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud ostentam natureza impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) determinar se a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada pela executada. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial, sendo estendida pela jurisprudência do STJ a quaisquer aplicações financeiras, inclusive em conta-corrente, desde que respeitado o limite de quarenta salários mínimos e demonstrada a finalidade poupadora dos valores. 4. A proteção legal não se aplica quando há desvirtuamento da finalidade de poupança, caracterizado por movimentações financeiras recorrentes e atípicas, como depósitos e transferências via Pix, o que afasta a presunção de impenhorabilidade. 5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, mediante a juntada de extratos bancários e demais documentos idôneos, o que não ocorreu no caso.
6. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais estaduais autoriza o afastamento da impenhorabilidade quando demonstrado o uso da conta como corrente, o que se verificou na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica a contas poupança utilizadas com frequência como contas-correntes, com movimentações que indicam desvirtuamento de sua finalidade. 9. Incumbe ao devedor comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, sob pena de convalidação da constrição. 10. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, não podendo inviabilizar o cumprimento da sentença. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Agravo de Instrumento n.º 5015100-71.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 28/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA ONLINE (SISBAJUD). IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do executado. O agravante alega a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e por constituir decisão surpresa, além de sustentar a impenhorabilidade da quantia, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e estar depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere o pedido de desbloqueio sem oportunizar a produção de provas viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); e (ii) saber se o executado se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir
3. A análise judicial sobre a suficiência das provas apresentadas pela parte não configura decisão surpresa, mas sim o regular exercício da jurisdição, notadamente quando a lei processual, em seu art.
854, § 3º, I, do CPC, atribui expressamente ao executado o ônus de, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis. Rejeitada a preliminar de nulidade. 4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estenda a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para além da caderneta de poupança, essa presunção não é absoluta e não isenta o devedor de seu ônus processual de produzir prova mínima de suas alegações. A mera alegação, desacompanhada de extratos bancários ou outro documento idôneo que demonstre a natureza da conta e a origem dos valores, é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito à impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em suas contas bancárias são impenhoráveis, não havendo que se falar em decisão surpresa quando o magistrado indefere o pedido de desbloqueio por insuficiência de provas. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários que correlacionem o bloqueio judicial com a conta que se alega ser de poupança ou que demonstrem que a quantia constitui reserva de capital impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.”(TJES -
3ª Câmara Cível
- Agravo de Instrumento n.º 5002784-89.2025.8.08.0000 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência.
5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade, conforme precedentes (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC; TJDFT, Acórdão 1269844; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.229761-2/001). 6. No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.(TJES -
3ª Câmara Cível
- Agravo de Instrumento n.º 5013281-36.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 09/12/2024)

Assim
, diante da ausência de provas que confirmem as alegações do agravante, seja quanto à natureza de poupança da conta na Caixa Econômica, seja quanto à origem exclusivamente salarial da totalidade do saldo na conta Bradesco, e considerando seu comportamento processual que denota resistência à execução, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Portanto, nos termos das razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

1

Art. 833. São impenhoráveis:
[...] IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...] X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.